Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade da ré. Despesas cartorárias. A alegação da ré de que é mera construtora de empreendimento da Cooperativa não se sustenta diante do termo de assunção de responsabilidade firmado entre as partes deste processo (id34726418). Não se vislumbra, pois, contradição. De igual forma, não há, nos embargos de declaração, justificativa para desconstituir a conclusão do acórdão de que o réu não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo gasto dos valores em despesas cartorárias. A planilha juntada ao processo (ID 34726567 - Pág. 5) foi elaborada de forma unilateral e sem respaldo em pagamentos realizados. Ausente, pois, obscuridade, contradição ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.